Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA BACENJUD. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALORES NÃO ABRANGIDOS PELA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a agravante pretende desconstituir a penhora procedida por meio do sistema Bacenjud sob o fundamento de que trata-se de montante impenhorável.

2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida, no entanto, em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.

3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.

4. No presente caso verifica-se que houve o depósito na conta corrente da agravante de valores não oriundos do pagamento de proventos de aposentadora, montantes que estão fora do âmbito de proteção da impenhorabilidade enunciada no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

5. Agravo conhecido e desprovido.